Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA PENA. RELATIVIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. CRIME ANTERIOR PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação do requerente, definitivamente condenado como incurso no artigo 33, "caput", c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima.
II – Questão em análise:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastamento da reincidência, porquanto derivada de crime punido com pena de detenção, para que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
III – Razões de decidir:
3. O pedido revisional foi formulado com fulcro no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas circunstâncias que autorizem a redução da pena.
4. É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a reincidência, mesmo quando decorrente de crimes com pena de detenção, impede a concessão do benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
IV - Dispositivo:
5. Revisão Criminal julgada improcedente.